Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701092-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ELIANE DINIZ BORGES REU: MARCELO JOSE MARIN VERONEZ D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, proposta por Eliane Diniz Borges, objetivando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, no processo autuado sob o no 0712426-62.2022.8.07.0001, na ação movida por Marcelo José Marin Veronez em seu desfavor, com pedido de rescisão de contrato de empreitada cumulada com condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de danos materiais e morais. A autora formula o pedido de rescisão da sentença que a condenou ao pagamento em um total de R$ 319.500,00, e fundamenta o seu pedido na alegação de violação manifesta de norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC). Em resumo, sustenta que o processo é nulo, uma vez que não foi citada. Afirma que a citação foi enviada para um endereço que não reside há muito tempo e o aviso de recebimento foi assinado por pessoa estranha. Assinala que não foi intimada da sentença. Consigna que somente quando houve penhora em conta corrente é que tomou ciência da existência da ação e suscitou exceção de pré-executividade, que não foi acolhida. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento de sentença e que, ao fim, seja rescindida a sentença, reconhecida a nulidade da citação, possibilitando um novo julgamento do processo. Formula, ainda, o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório necessário. DECIDO. Gratuidade de justiça Examino o pedido de gratuidade de justiça. A autora não demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A autora não trouxe comprovante de renda para se aferir a alegada incapacidade econômica, mas apenas uma declaração de hipossuficiência firmada por seu advogado. O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência ou com base em mera declaração de isenção de imposto de renda. Ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). Dos documentos acostados ao processo, no entanto, não se mostra possível aferir os rendimentos da autora a fim de promover o devido cotejo com os demais dados. O objeto da ação originária refere-se à uma rescisão de contrato de empreitada de reforma de imóvel e de condenação em indenização por danos materiais no valor de R$ 275.000,00, o que leva a presunção de que a parte aufere rendimentos suficientes para custear as despesas do processo. Ademais, é relativa, a presunção da declaração de hipossuficiência econômica, de modo que a parte deve demonstrar a situação de pobreza que a impede de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.320.909/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 31/10/2018. Indefiro, pois, o pedido. Ausência de interesse processual A autora afirma que suscitou exceção de pré-executividade onde arguiu a nulidade da citação, que, ao fim, não foi acolhida. Contra tal decisão, no entanto, não há registro de que a parte interpôs agravo de instrumento, de modo que a questão se acha preclusa. De outra parte, o pedido de rescisão da sentença se funda apenas na alegação de ausência ou nulidade de citação. A citação é ato indispensável à formação do contraditório, possibilitando a ampla defesa. Na teoria dos atos e fatos jurídicos, no âmbito do direito processual, a citação insere-se no plano da existência da relação processual, sem a qual não existe processo. Nesse contexto, a sua ausência pode ser arguida por simples petição, como, no caso, em que a parte suscitou exceção de pré-executividade, ou por meio impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 § 1o, inciso I, CPC) ou mediante a ação declaratória de nulidade (querela nullitatis), não sendo a ação rescisória o meio adequado a tanto. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO. DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa. 4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. 5. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário. 6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença. 7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)” Nesse quadro, falta à autora o interesse processual no manejo da ação rescisória. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 968 § 3o cc. artigo 330, inciso III e artigo 485, inciso I, CPC, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, eis que a relação processual não se aperfeiçoou. (e) Brasília/DF, 17 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator